Tribunal: TJES
Processo: 5025934-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025934-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PATRICIA ALENCAR ABU KAMEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS (R$ 1.631,32) E MORAIS (R$ 10.000,00) EVIDENCIADOS.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5025934-61.2024.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS A
ÉREAS INTELIGENTES S/A

Recorrida: PATR
ÍCIA ALENCAR ABU KAMEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
10785638
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS A
ÉREAS INTELIGENTES S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada
b)
que há ausência de ilicitude praticada;
c)
que adotou todo o procedimento legal para localização da bagagem extraviada;
d)
inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deve ser condenada ao pagamento de danos materiais e morais à recorrida, em decorrência do extravio de bagagem.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (
R$ 1.631,32) e morais (
R$ 10.000,00).

Prima facie,
é sabido que, em se tratando de transporte aéreo internacional, a Convenção de Montreal é aplicável e prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor.

A divergência antes existente na jurisprudência foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nº 636.331, com a fixação da seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

Assim, em relação aos danos materiais, entendo que o juízo de 1º grau respeitou os limites estabelecidos na aludida Convenção, razão pela qual não merece reforma a sentença de 1º grau nesse aspecto, que condenou a parte recorrente ao pagamento dos valores despendidos pela recorrida com vestuário e itens de higiene pessoal (R$ 1.631,32) em razão do extravio de sua bagagem.

De outro lado, no que tange ao pedido indenizatório de danos morais, a limitação indenizatória constante da referida Convenção (art. 22) não se aplica à indenização por violação de direitos da personalidade dos passageiros, constituindo entendimento jurisprudencial pacificado de que “
as indenizações por
danos morais decorrentes de

extravio de bagagem
e de atraso de voo
não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal
, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.”
(STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/06/2020).

Destarte, é cristalino que, no contrato de transporte, existe uma relação de consumo, observados os precisos termos do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte recorrida direito à prestação adequada de serviço.

A responsabilidade é, pois, objetiva, ou seja, independentemente de apuração de culpa, somente isentando-se do dever de indenizar quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, diante do que dispõe o art.14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Na situação em apreço, restou incontroverso que a parte recorrida teve sua bagagem extraviada em sua viagem internacional (saída em 13//11/23 e retorno em 19/11/23) e que esta foi devolvida somente no dia 19/11/23, quando já havia retornado de viagem, tendo que comprar novos itens de vestuário e higiene pessoal para utilizar durante toda a sua viagem.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Além do mais, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que a configuração do extravio, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apl 0001100-77.2019.8.08.0049; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 22/11/2023).

No que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS A
ÉREAS INTELIGENTES S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Destaco, como bem fez consignar o douto relator, "restou incontroverso que a parte recorrida teve sua bagagem extraviada em sua viagem internacional (saída em 13//11/23 e retorno em 19/11/23) e que esta foi devolvida somente no dia 19/11/23, quando já havia retornado de viagem".

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito